Tribunal: TJPA
Processo: 0821852-12.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821852-12.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE

INTERESSADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. revisão criminal. roubo majorado. reconhecimento pessoal. art. 226 do cpp. provas autônomas de autoria. reexame probatório. improcedência
.

i. caso em exame

1.Revisão criminal ajuizada por Wellington Rodrigues Cavalcante, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória, confirmada em segundo grau e transitada em julgado em 23.04.2025, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustentou erro de julgamento, sob o argumento de que a condenação teria se apoiado em reconhecimento pessoal informal, sem observância do art. 226 do CPP e sem auto formal de reconhecimento.

ii. questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a alegada inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal invalida a condenação transitada em julgado, quando a autoria delitiva também se apoia em depoimento judicial da vítima, prova testemunhal policial e apreensão do bem subtraído em poder dos agentes.

iii. razões de decidir

3.
A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, nem a permitir novo reexame amplo do acervo probatório já valorado pelas instâncias ordinárias.

4.A procedência da revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP exige condenação manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, com demonstração de erro judiciário flagrante.

5.A condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento pessoal, pois a vítima prestou depoimento judicial coerente e circunstanciado sobre a dinâmica do roubo, a grave ameaça com arma branca, a subtração do veículo e a posterior identificação dos autores.

6.A prova testemunhal do agente de segurança pública e a apreensão do veículo subtraído em poder dos agentes reforçam a autoria e a materialidade do delito.

7.A identificação do requerente ocorreu em contexto de flagrância, logo após o crime e na posse do bem subtraído, circunstância que afasta a hipótese de reconhecimento isolado de pessoa desconhecida.

8.A eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando existem provas autônomas, independentes e idôneas que sustentam o decreto condenatório.

9.O Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça admite que o magistrado forme sua convicção quanto à autoria com base em provas independentes que não guardem relação de causa e efeito com eventual reconhecimento viciado.

10.A pretensão revisional revela inconformismo com a valoração das provas e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita da revisão criminal.

iv. dispositivo e tese

11.Revisão criminal conhecida e pedido improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não admite reexame amplo de provas quando ausente erro judiciário flagrante ou contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria se apoia em provas autônomas e independentes do reconhecimento pessoal. 3. A identificação realizada em contexto de flagrância, somada ao depoimento judicial da vítima, à prova testemunhal policial e à apreensão do bem subtraído, constitui suporte probatório idôneo para a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, arts. 226 e 621, I; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 939.134/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, HC 1.054.016/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, Tema 1258, REsp 1.953.602/SP e outros, Terceira Seção.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão ordinária do virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 9outras ações), realizado no período de vinte e três a trinta do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 30

de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
revisão criminal
ajuizada por WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de
sentença condenatória, confirmada em segundo grau e transitada em julgado em 23 de abril de 2025
, que o reconheceu como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente a ocorrência de
error in judicando
, sob o argumento de que
a condenação se teria amparado em reconhecimento pessoal realizado à margem do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, na medida em que não foi lavrado auto formal de reconhecimento de pessoas
. Aduz que o
ato seria meramente informal
, desprovido de respaldo em outros elementos autônomos de prova, circunstância que, segundo alega, comprometeria a validade da condenação e imporia a sua desconstituição.

Postulou,
em sede liminar
, a concessão de
tutela provisória de urgência
, para que fossem
suspensos os efeitos da sentença condenatória e do acórdão confirmatório
, bem como a
execução da pena
, com a consequente
expedição de alvará de soltura
, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas da prisão
, além da concessão dos
benefícios da justiça gratuita.

Em decisão de ID 34435109, esta Relatora deferiu parcialmente o pedido,
concedendo a justiça gratuita
.

Instado a se manifestar, o douto
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, em parecer, opina
“pelo conhecimento e improcedência da presente Revisão Criminal, mantendo in totum a condenação do requerente WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE.”
(textual) (ID 34607882)

É o necessário a relatar.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Cumpre assentar, como premissa nuclear do julgamento, que a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, vocacionada à desconstituição da coisa julgada penal exclusivamente nas hipóteses taxativamente arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal.
A coisa julgada, por sua vez, ostenta estatura de garantia fundamental (art. 5º, XXXVI, da Constituição da República) e materializa o valor da segurança jurídica, de modo que sua relativização há de ser reservada a situações de excepcionalidade inequívoca, sob pena de esvaziamento da própria estabilidade das decisões judiciais.

Por essa razão, é firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que
a revisão criminal não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco a viabilizar o reexame amplo do acervo probatório já soberanamente valorado pelas instâncias ordinárias. A procedência do pedido revisional, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe que a condenação se revele manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, exigindo-se erro judiciário flagrante, e não mera divergência quanto à suficiência ou ao peso atribuído às provas.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do STJ:
“(omissis) O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal.
(STJ - AgRg no HC: 939134 RS 2024/0314314-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024)

Fixadas tais balizas, verifica-se, desde logo, que a
pretensão do requerente,
a despeito da roupagem de nulidade que lhe é conferida,
dirige-se, em essência, à reavaliação do conjunto probatório que conduziu à condenação, providência incompatível com a via estreita da revisão criminal.

No mérito propriamente dito, sustenta a defesa que
o reconhecimento do requerente teria sido realizado de modo informal, sem a lavratura de auto formal e sem observância das etapas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que contaminaria a condenação. A tese, contudo, não prospera.

Com efeito,
a leitura dos autos originários revela que a autoria delitiva não se firmou, isolada ou determinantemente, no ato de reconhecimento
.
Ao contrário, a vítima ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA prestou depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório, descrevendo de forma circunstanciada a dinâmica do roubo,
a
simulação de uma corrida
, a
grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca
, a
subtração do veículo e a fuga dos agentes
. Veja-se:

"É taxista e que no dia dos fatos, por volta de 21h30 / 22h00, um casal fez sinal para corrida e questionaram quanto sairia a corrida até a Trav. Soares Carneiro, respondendo que sairia mais ou menos R$ 20,00 (vinte reais), então o casal concordou e entrou no carro para a corrida. Já nas proximidades do local indicado, o réu disse o caminho a ser tomado e ao parar o carro o réu abriu a mochila, tirou uma faca, anunciou o assalto e determinou que lhe desse à renda, no que obedeceu e passou ao mesmo cerca de R$ 22,00 (vinte e dois reais). O réu então pegou o seu celular (celular da vitima) e determinou que saísse do carro o ameaçando nos seguintes termos "tu vai sair do carro ou quer que eu empurre essa faca ?! ", pelo que saiu do veículo. Após, o réu tomou a direção do veículo e evadiu em fuga. Que esperou o réu sair no carro, então acionou o alarme e em seguida conseguiu tomar um taxi para ir atrás dos meliantes. Quando estava próximo à Doca (Av. Visconde de Souza Franco), perdeu de vista os meliantes, mas foi avisado que um carro tinha sido abandonado na Av. Assis de Vasconcelos, então se dirigiu até o local e lá encontrou seu veículo abandonado, que o toca cd foi retirado e outros itens que estavam no veículo. No momento em que estava no veículo passou um outro taxista e lhe informou que a polícia tinha prendido os criminosos. Que se dirigiu até o local indicado e ao chegar o réu e sua comparsa haviam sido presos por uma guarnição da polícia militar, reconhecendo como autores do crime e, ainda, que com o réu estava a quantia em espécie subtraída e o seu celular avariado e na mochila estava o toca cd. Após foi à Delegacia para as medidas legais."

A esse relato somou-se a
prova testemunhal produzida pelo agente de segurança pública responsável pela abordagem
, que
surpreendeu os autores logo após o crime, ainda na posse do automóvel subtraído, do que resultou a prisão e a recuperação da res furtiva
.

Nesse cenário, o reconhecimento da vítima
não constituiu reconhecimento de estranho cuja identidade se buscava esclarecer
, mas verdadeira identificação de pessoa surpreendida em
circunstâncias de flagrância, na posse do bem subtraído
. Em hipóteses tais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reputa dispensável o procedimento formal do art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto inexistente dúvida razoável quanto à autoria, que se extrai do próprio contexto fático da apreensão.

Ademais, é assente que a
inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, por si só, não acarreta a nulidade da condenação quando o reconhecimento se mostra corroborado por outros elementos probatórios autônomos
. Sobre o ponto, decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
que
“2. Diante da conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento do paciente, ainda que, eventualmente, não tenha observado as exigências legais insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal, não se afigura como o único elemento probatório que lastreou a condenação, não havendo, assim, falar em ilicitude das provas.
” (STJ; HC n. 1.054.016/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de
17/3/2026
.)

Nesse contexto, a
análise do conjunto probatório evidencia que a condenação repousa em base independente e idônea, alheia ao ato de reconhecimento
.

O
depoimento judicial da vítima
,
harmônico e coerente
, encontra ressonância na
palavra do policial
que efetuou a
abordagem e na apreensão do veículo subtraído em poder dos agentes
,
elementos
que,
conjugados
, formam
acervo robusto e congruente acerca da autoria e da materialidade do delito de roubo majorado.

Vale lembrar que, em
delitos patrimoniais
, a
palavra da vítima
, quando coerente e amparada nos demais elementos dos autos, ostenta especial relevância probatória, prevalecendo sobre versões dissonantes.

Tal palavra, no caso, não se apresenta isolada, mas reforçada por prova testemunhal e pela prisão dos autores na posse imediata do produto do crime, o que afasta qualquer alegação de insuficiência probatória.

Sendo assim, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade no ato de reconhecimento, a higidez da condenação restaria preservada, na medida em que sustentada por provas autônomas que não derivam, nem em relação de causa e efeito, do procedimento impugnado.

Impõe-se, por fim, o enfrentamento do
Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos pela Terceira Seção (REsp nº 1.953.602/SP e outros),
por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as regras do art. 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, não podendo o reconhecimento inválido servir de lastro à condenação, à prisão preventiva, ao recebimento da denúncia ou à pronúncia. Reconheceu-se, ainda, tratar-se de prova irrepetível, cuja origem viciada compromete os atos subsequentes.

Sucede que o
próprio enunciado do Tema 1258 ressalva, de modo expresso, que o magistrado poderá formar sua convicção quanto à autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Essa diretriz é precisamente a que incide na espécie.

Como demonstrado, a condenação do requerente não se assentou de forma exclusiva ou determinante no reconhecimento, mas em substrato probatório autônomo — o depoimento judicial da vítima sobre a dinâmica do crime, a prova testemunhal do agente responsável pela abordagem e a apreensão do bem subtraído em poder dos autores. Tais elementos não derivam do ato impugnado, de sorte que, mesmo sob a ótica mais rigorosa inaugurada pelo Tema 1258, a higidez do decreto condenatório permanece intacta.

No mesmo sentido, são as palavras do douto Procurador de Justiça, que em seu primoroso parecer afirma:

“Diante disso, inexistindo prova nova ou demonstração de erro judiciário apto a desconstituir o título condenatório transitado em julgado, impõe-se a improcedência da presente Revisão Criminal.”

Nesses termos,
não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, tampouco flagrante contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal, revelando-se a pretensão, em verdade, dirigida ao reexame de matéria já soberanamente apreciada — providência vedada na via revisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO da revisão criminal e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional
, mantendo íntegra a condenação imposta a WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE em todos os seus termos.

É voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026